Tribunal: TJDFT
Processo: 0726237-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. De acordo com a inteligência do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, à falta de obstáculo invencível ou de dificuldade extrema para a produção, pelo consumidor, dos meios de prova hábeis à demonstração do fato constitutivo do seu direito, desveste-se de legitimidade a inversão do ônus respectivo.
II. Sob a perspectiva do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, a distribuição dinâmica do ônus da prova tem caráter extraordinário e, por conseguinte, só deve ser adotada quando houver claro e insuperável óbice à produção da prova.
III. Agravo de Instrumento desprovido.